Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728147-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDSON CARLOS SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, apontando como coatora a douta autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida no pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, que, no dia 20-março-2020, suspendeu a fruição de benefícios externos como medida de prevenção ao novo coronavírus, o que foi prorrogado sucessivamente, sendo que, atualmente, foi determinada a suspensão até 20-agosto-2020. A impetrante (Dra. Miriã Bento Fonte) informou que o paciente cumpria pena no regime semiaberto (execução penal n. 0401846-72.2020.8.07.0015), com trabalho externo, saídas quinzenais e saídas temporárias, não possuindo falta grave nos últimos doze meses, no entanto, atualmente, em decorrência das medidas definidas no referido pedido de providências, encontra-se em situação equiparada ao regime fechado, o que prejudica o processo de ressocialização. Afirmou que, na prática, houve regressão de regime, o que não deveria ocorrer, pois, de acordo com o art. 118 da Lei de Execução Penal, só é cabível se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ou sofrer condenação por crime anterior, resultado em pena unificada incompatível com regime mais favorável. Nesse sentido, ponderou que o paciente não poderia ser penalizado, pois não contribuiu para a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19. Acrescentou que, em virtude da suspensão dos benefícios, o paciente está na iminência de perder o emprego, o que comprometerá ainda mais o sustento da sua família, destacando que está sem receber salário há quatro meses e possui três filhos menores de idade, um dos quais um bebê de dois meses, que demanda muitos gastos com fraldas, roupas, remédios e leite. Destacou que o Governo do Distrito Federal já determinou a reabertura de todo o comércio, de maneira que não há mais motivo para impedir que o paciente usufrua dos benefícios externos. Aduziu que deveria ter sido antecipada a progressão do paciente para o regime aberto, na forma da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de maneira que a decisão proferida pela douta autoridade indicada como coatora deve ser cassada. Também ressaltou que a unidade prisional em que o paciente se encontra internado, o Centro de Progressão Penitenciária – CPP, possui características de albergue, portanto, sua estrutura física não é adequada para abrigar os internos de maneira permanente. Ademais, as precárias condições da unidade prisional favorecem a proliferação do novo coronavírus e o contágio. Referiu, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 575495/MG, concedeu ordem coletiva em favor de sentenciados em situação semelhante à do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para colocar o paciente em prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 foi instaurado para acompanhar a situação da pandemia causada pelo novo coronavírus, centralizar as informações recebidas pela Vara de Execuções Penais a respeito do assunto, bem como para oficializar e avaliar as medidas de prevenção e combate adotadas para o sistema penitenciário do Distrito Federal. Em decisão proferida dia 20-março-2020 no referido procedimento, o Juízo da Vara de Execuções Penais acolheu pedido da Defensoria Pública, que sugeriu, como medida de prevenção à COVID-19, a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, reconhecendo que se trata de um critério que reduziria de forma razoável a população carcerária, bem como que tal providência estaria em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62 do CNJ. No entanto, determinou que as decisões seriam proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever. Confiram-se os trechos pertinentes da decisão: VIII - DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA Em razão de todo o contexto apresentado, entendo que a douta Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada (Mov. 48.1), para presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. A medida está em harmonia com a disposição da Recomendação 62 do CNJ: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; Conforme mencionei em linhas volvidas, este Juízo já vem priorizando a concessão de prisão domiciliar humanitária para gestantes, lactantes, mães e pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência. Não obstante todas as unidades prisionais do Distrito Federal contem com equipes de saúde prisional, ainda somos a terceira unidade da Federação com maior percentual de superlotação carcerária. Assim, o momento extremamente excepcional, admite a antecipação da análise das progressões do regime semiaberto para o regime aberto, visto que no Distrito Federal, o regime aberto é cumprido na modalidade de prisão domiciliar. Consigno, no entanto, que mesmo diante da excepcionalidade do caso, as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e impedimentos relativos a decretos de prisão preventivo e, ainda, situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever, tudo isso com o especial fim de não causar instabilidades à paz pública, já tão abalada. Por fim, não é possível acolher o pleito formulado o item "b" da petição de Mov. 48.1, uma vez que as unidades prisionais não dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. Dessa forma, a compensação da suspensão das visitas e das saídas por meio de ligações telefônicas deverá ser restrita apenas ao público mais vulnerável, no qual entendo estarem incluídos os presos idosos e os pacientes recolhidos na Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP. (ID 18426178) Na mesma decisão, também como medida de prevenção ao novo coronavírus, o Juízo da Vara de Execuções Penais suspendeu o trabalho externo, as saídas temporárias e as saídas quinzenais, em razão do que adotou medidas para reduzir os efeitos negativos, como a remição ficta da pena aos presos que tiveram esses benefícios suspensos, como se observa a seguir: II - DA SUSPENSÃO DO TRABALHO Com efeito, diante das novas medidas adotadas pelo Governo local, em especial a publicação do Decreto 40.539, DE 19 DE MARÇO DE 2020, que dispõem novas medidas de enfrentamento com o intuito de conter a disseminação da enfermidade COVID 19, bem como o fato de que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação pelo causador da COVID-19 caracteriza pandemia, novas medidas de recrudescimento devem ser adotadas por esse Juízo como forma de preservar as vidas de todos aqueles reclusos no sistema prisional e de todos os Servidores que lá laboram. Após cuidadosa análise e levando em consideração critérios unicamente técnicos, assim como que o referido Decreto local prevê o isolamento social como forma de contenção da enfermidade, entendo necessária a suspensão das saídas para a realização de trabalho externo de todos os sentenciados e a suspensão do trabalho interno dos presos idosos, por comporem o grupo de maior risco, notadamente se mantiverem contato direto com outros presos durante as atividades internas. Destarte, se a presente medida não fosse adotada neste momento, colocaria em risco a estabilidade de todo o sistema prisional, pois se o vírus está se alastrando em velocidade alarmante , a cada saída e retorno dos custodiados aos presídios em que se encontram, o perigo do contágio-transmissão entre eles e os Servidores aumentaria sensivelmente. Como ressaltado anteriormente, desde a edição do decreto governamental declarando ponto facultativo no dia 17/3/2020, vários(as) presos (as) que trabalhavam nos seus diversos órgãos tiveram o benefício do trabalho externo suspenso, assim como aqueles que laboravam nos Hospitais do DF, por motivos óbvios, de forma que, atualmente, restam poucos custodiados saindo para o trabalho externo, não sendo prudente que continuem a sair quando todas as autoridades superiores adotaram providências nos âmbitos de suas respectivas competências e/ou atribuições para restringir ao máximo a circulação de pessoas e evitar ou retardar o contágio. III - DA SUSPENSÃO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS No que tange às Saídas Temporárias, observo que tal benefício está previsto nos artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal-LEP. Trata-se, portanto, de direito legalmente amparado e condicionado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos naqueles dispositivos legais, sendo competência do Juízo da Execução a sua concessão, nos termos do art. 66, IV, da LEP. Referida benesse tem relação direta com direito de ressocialização do preso, uma vez que materializa o modo gradativo, por meio do qual ele deve retornar ao convívio social, possibilitando maior contato dele com familiares, bem como sua participação em atividades relevantes para a manutenção dos vínculos com a sociedade, ao mesmo tempo em que permite ao Estado observar o respectivo comportamento durante o seu usufruto. No exercício de minha competência, nos autos do Pedido de Providências n. 0411576-44.2019.8.07.0015 fixei o calendário do ano de 2020 para usufruto dos 35 (trinta e cinco) dias anuais a que faz jus o sentenciado com a respectiva autorização. No entanto, a situação de calamidade pública nacional impõe a necessidade de imediata revisão desse calendário de usufruto do benefício. Além do pedido ministerial, a suspensão das saídas temporárias também foi sugerida aos Estados pela Portaria No 135/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabelece padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a prevenção da disseminação do COVID-19: Art. 2o Sugere-se aos gestores prisionais nos Estados a adoção das seguintes medidas: (...) XIII - suspensão de saídas temporárias, ou, no caso de impossibilidade, triagem dos presos por equipe de saúde habilitada no retorno; Além disso, como dito em linhas volvidas, o Governador do Distrito Federal editou uma série de decretos nos últimos dias, cuja essência principal é a manutenção do isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus SARS Cov-2, para manutenção da saúde pública da população do Distrito Federal e o colapso da já fragilizada rede pública de atendimento de saúde. Assim, permitir a manutenção da circulação extra/intramuros dos sentenciados seria ir na contramão de todas as medidas preventivas até agora adotadas. Não posso deixar de mencionar as preocupações a mim explicitadas pelo Médico Infectologista, Dr Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, integrante da equipe de saúde prisional local com larga experiência, quando pontuou que, estando diante de uma calamidade nacional de saúde, não se pode ignorar que na comunidade em que o(a) sentenciado(a) iria usufruir o benefício, haja pessoas infectadas, ampliando o risco de sua contaminação. IV - DA SUSPENSÃO DAS SAÍDAS QUINZENAIS No âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, a Portaria VEP 002, de 10 de janeiro de 2018 dispõe sobre a com cessão de autorização para Saídas Quinzenais aos internos do sistema penitenciário do Distrito Federal que não recebem visitas. O benefício foi instituído para garantir o exercício do direito de presos receberem visitas de familiares e amigos em dias determinados, nos termos do art. 41, X da LEP, especialmente daqueles que cumprem pena no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, destinado ao recolhimento de sentenciados que cumprem pena em regime carcerário semiaberto com benefícios externos, mas não possui condições arquitetônicas e logísticas aptas para o recebimento de visitantes regulares e, ainda, para que os(as) sentenciados(as) dos demais estabelecimentos que integram o sistema penitenciário local, que são autorizados a sair para trabalhar, não recebem visitas no interior dos mesmos, possam ter momento de convivência familiar. Assim, este Juízo autoriza a Saída dos(as) sentenciados(as) que cumprem pena no Distrito Federal em regime carcerário semiaberto, com trabalho externo efetivamente implementado e que, por esse motivo não recebam visitas nos respectivos estabelecimentos prisionais, uma vez a cada 15 (quinze) dias, independentemente de escolta, exclusivamente para a realização de visitas a familiares. Os sentenciados do regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, que trabalham em órgãos do Governo do Distrito Federal já não estão mais laborando desde o dia 17/3/2020, em razão do estabelecimento de ponto facultativo nos órgãos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, nos termos do Decreto No 40.528, de 17 de março de 2020. Assim, naturalmente nem haveria que se falar em usufruto, neste momento, de saídas quinzenais. Outrossim, como determinei a suspensão das saídas de presos do regime semiaberto para o trabalho externo, como forma de impedir a circulação extra/intramuros dos sentenciados e, ainda, considerando que todas as visitas sociais nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal foram suspensas por Ordens de Serviço da SESIPE, da DCCP/PCDF e do NCPM/PMDF, independente do regime de cumprimento de pena, como forma de evitar a transmissão do vírus SARS Cov-2, não vislumbro motivos para autorizar o usufruto de saídas quinzenais por sentenciados de quaisquer dos estabelecimentos prisionais locais, como CPP, PFDF e NCPM. O estado de calamidade nacional de saúde, não se pode ignorar que na comunidade em que o(a) sentenciado(a) iria usufruir o benefício, haja pessoas infectadas, ampliando o risco de sua contaminação, sobrecarregando o serviço de saúde pública e, ainda, possibilitando o contágio nas unidades prisionais quando do seu retorno. V – DO RECONHECIMENTO DA REMISSÃO FICTA DA PENA Consequentemente, apenas como forma de atenuar a medida restritiva ora imposta, passo à análise da possibilidade de concessão da remição ficta aos internos impossibilitados de realizar as atividades educacionais e o trabalho externo em virtude das medidas emergenciais adotadas para a contenção da contaminação pelo SARS-COV 2. Inicialmente, a única previsão para a remição da pena no curso da execução, sem a realização de trabalho e/ou estudo, encontra-se no art. 126, § 4o da LEP: Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (...) § 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. No caso em tela, não se trata de uma condição pessoal do custodiado, no entanto, diante das medidas impostas pelo Decreto 40.539, DE 19 DE MARÇO DE 2020 para o isolamento social, bem como pelas restrições adotadas por este Juízo, embora inexistir dispositivo legal específico, deve-se estender a aplicação do dispositivo, pela impossibilidade dos presos em exercerem o seu direito à remição. Tenho que a remição ficta deve ser aplicada como uma alternativa para amparar o preso que já possuía o benefício do trabalho externo implementado, ou estavam classificados para o estudo regular presencial e foram impedidos da sua realização em razão de medidas emergenciais de contenção alheias à sua vontade, não pode ser prejudicado pelo não reconhecimento do instituto da remição. Ressalto que contribuir para a manutenção de estabilidade do sistema prisional e evitar maiores prejuízos àqueles sob tutela do Estado é dever desta Vara de Execuções Penais. (ID 18426178, p. 08/11) O prazo de suspensão da fruição dos benefícios externos foi sucessivamente prorrogado, mais recentemente, até 20-agosto-2020, conforme decisão juntada pela Defesa (ID 18426180). Pois bem. Verifica-se que o impetrante insurge-se contra medidas gerais de prevenção ao novo coronavírus, definidas pela douta autoridade judiciária como coatora no âmbito do pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, não havendo notícia de que a Defesa tenha pleiteado ao Juízo da Vara de Execuções Penais a progressão de regime antecipada ao paciente e que o pedido tenha sido denegado. Portanto, inviável qualquer manifestação desta egrégia Corte, sob pena de supressão de instância. Em caso semelhante, assim entendeu esta Turma: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SUSCETIBILIDADE AO NOVO CORONAVÍRUS. PACIENTE INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSUNTO TRATADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE MANEIRA GENÉRICA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CARÁTER COLETIVO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU A RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO A QUO SOBRE O CASO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais não proibiu a colocação de presos vulneráveis em prisão domiciliar, apenas indeferiu pedido coletivo formulado pela Defensoria Pública de concessão dessa medida, indistintamente, de maneira a ausência de manifestação daquele Juízo sobre o caso específico do paciente inviabiliza a apreciação da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A decisão está em consonância com a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas. Decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido. 3. Em razão da ausência de manifestação do juízo "a quo" sobre o pedido e também porque não se evidencia patente ilegalidade para flexibilizar as regras processuais e conceder a ordem de ofício, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o processamento do "mandamus". 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1243807, 07070446220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, em razão da ausência de manifestação do juízo “a quo” sobre a pretensão da Defesa, não há, por ora, qualquer coação ilegal a ser sanada pela via do “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Arquivem-se. Int. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator